Tribunal: STF
Processo: ARE 1388268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-Doc. 20, e-fl. 1):



    “EMENTA – MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, COMUNICAÇÕES, DADOS TELEMÁTICOS E DE FLUXO DE DADOS - LEI 9.296/95 – REQUISITOS DO ART. 2º NÃO CUMPRIDOS – PEDIDO QUE DESVIRTUA OS OBJETIVOS DA LEI AFRONTANDO PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIDA A UTILIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO COMO FORMA DE MONITORAÇÃO DO PARADEIRO DO INVESTIGADO FORAGIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE EFETIVA COAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO INVESTIGADO OU SUA ESPOSA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO NA ANÁLISE DO PEDIDO QUE EXCEPCIONA O DIREITO À INTIMIDADE EXPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 5º, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA MEDIDA NÃO REALIZADO A SEU TEMPO – CONSIDERADO NOVO PEDIDO REALIZADO APÓS O FIM DO PRAZO QUINZENAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RENOVAÇÃO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Oposto Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 30); e opostos novos declaratórios, estes foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 40):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SANADA UNICAMENTE PARA RECONHECER PESSOA INDICADA COMO INVESTIGADA – MANTIDA A CONCLUSÃO DE DESCABIMENTO DA MEDIDA – NÃO RECONHECIDA OMISSÃO REFERENTE À NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PROBATÓRIA SERVIR PARA AMPARAR O CONJUNTO DE PROVAS DA PRÁTICA DE CRIMES INDICADOS PELA PARTE REQUERENTE – CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDA – ENTENDIMENTO QUE REFLETE O TEOR DO PRECEDENTE MENCIONADO, INTEGRANDO A RATIO DECIDENDI – PREQUESTIONAMENTO ADMITIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.” 



    No apelo extremo (e-Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, bem como sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, X e XII, e 227, § 4º, da CF/88. 



    Aduz, em síntese, que:



    a) O Ministério Público, em 04/11/2020, requereu a renovação e extensão da interceptação telefônica, bem como a decretação da interceptação das comunicações informáticas e telemáticas em face de LUIZ CARLOS DE SOUZA e de sua esposa EDILEUZA CRUZEIRO DE SOUZA (mov. 15.1). Para tanto, argumentou que desde 15/09/2020 não se tem mais notícia do paradeiro de LUIZ CARLOS DE SOUZA; após a decretação da prisão preventiva o investigado abordou vítima e testemunhas; Edileuza entrou em contato com alunos, ex-alunos e familiares coagindo estes a testemunharem em favor do acusado, portanto, as medidas requeridas afiguram-se fundamentais para efetuar o cumprimento da ordem de prisão do investigado, bem como assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade de LUIZ CARLOS e a ausência de vigilância dos familiares e pessoas vinculadas a este, permite que estas mantenham proximidade com a comunidade que é possivelmente vítima ou testemunha de crimes praticados contra a dignidade sexual de vulneráveis; 



    b) Além da interceptação telefônica propriamente dita, onde se busca autorização para que a operadora mantenha a interceptação tanto pelo número do terminal (chip), quanto pelo IMEI do aparelho; o histórico de chamadas do(s) telefone(s) interceptado(s) e a quebra de do sigilo de dados telefônicos, o Ministério Público persegue tanto a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos investigados que estejam sob a posse das empresas, quanto a quebra do sigilo telemático em si, a fim de alcançar os conteúdos (dados), inclusive de comunicações, que já estejam armazenados na “nuvem” (Cloud Computing) de tais empresas. Destaca-se que o acesso às informações na nuvem permite verificar todo o conteúdo disponível nas plataformas Apple, Microsoft e Google, o que pode incluir, por exemplo, conversas mantidas em backups. Assim, o objetivo é obter maiores informações de como os fatos ocorreram e quais indivíduos possuiriam efetivamente envolvimento com as ações ilícitas, além de eventualmente localizar documentos arquivados como fotos, vídeos, extratos bancários, “prints” de tela dos celulares, etc que possam contribuir para a materialidade dos crimes investigados. Já no que tange às informações armazenadas relativas ao WhatsApp, especificamente, o afastamento do sigilo de dados e telemático possibilitará o acesso, dentre outras, às informações de grupos mantidos pelo aplicativo, inclusive, com o fornecimento de listas de integrantes;



    c) O juízo de origem proferiu decisão (mov. 17.1) indeferindo a cautelar requerida, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, mormente a indispensabilidade da prova para a investigação, face o seu caráter subsidiário. Ressaltou que no período anterior em que a medida foi deferida não houve comunicação de áudio pelo fato do investigado não utilizar o aparelho telefônico e quanto a Edileuza o pleito cautelar não tem qualquer correlação para produção da prova da suposta conduta praticada em momento pretérito, pelo que a medida não se presta a realizar monitoramento de futuro crime. Desta forma entendeu que o Ministério Público não logrou mostrar que a providência era imprescindível e instrumental para a investigação;



    d) o cenário descrito permite concluir que a instância inferior indeferiu a medida de quebra de sigilo dos dados telemáticos sob o argumento de que a sua concessão violaria o art. 5º, inc. X e XII da CF, quando a condicionou ao atendimento dos requisitos prescritos na Lei nº 9.296/96, a qual, como sabido, é corolário da norma constitucional que rege o sigilo das comunicações. Entretanto, assim agindo, violou frontalmente o art. 227, §4º da CF, posto que referido diploma legal não se aplica na espécie, causando enorme prejuízo à colheita probatória em crimes cujas vítimas são crianças e adolescentes;



    e) O Tribunal de Justiça do Paraná, ao não acolher o recurso ministerial, olvidou-se que o acesso aos dados telemáticos dos investigados arquivados pelas empresas provedoras de internet e telefonia seriam de grande valia para o enriquecimento do conjunto probatório dos crimes de estupro praticados e para a elucidação de eventuais delitos de coação no curso do processo, enquanto decorrência da previsão explícita do art. 227, §4º da CF, sendo que a diligência que deu origem a presente controvérsia não é vedada pela Lei 9.296/96, nem pela legislação infraconstitucional referente ao Marco Civil da Internet, portanto, é possível afirmar que, neste ponto, o deferimento da medida pleiteada não causa violação ao art. 5º, inc. X e XII da CF. 



    Por fim, pede a reforma dos acórdãos de mov. 23.1 dos autos de Correição Parcial, de mov. 12.1 dos autos de Embargos de Declaração (ED 1) e de mov. 12.1 dos autos de Embargos de Declaração (ED 2), no bojo dos autos de Correição Parcial nº 0069759- 35.2020.8.16.0000, da 3ª Câmara Criminal do TJPR, a fim de que, as decisões objurgadas sejam modificadas para o fim de proceder ao deferimento da quebra do sigilo dos dados telemáticos de LUIZ CARLOS DE SOUZA E EDILEUZA CRUZEIRO DE SOUZA, que estejam sob a posse das empresas, quanto a quebra do sigilo telemático em si, a fim de alcançar os conteúdos (dados), inclusive de comunicações, que já estejam armazenados na “nuvem” ( Cloud Computing ) de tais empresas, com o objetivo de obter maiores informações de como os fatos ocorreram, além de eventualmente localizar documentos arquivados como fotos, vídeos, extratos bancários, capturas (prints) de tela dos celulares e outros recursos que possam contribuir para a materialidade dos crimes investigados de estupro e coação no curso do processo, tendo em vista toda a argumentação deduzida no presente recurso. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional veiculada no art. 227, § 4º, da CARTA MAGNA, tido como violado, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, uma vez que o referido artigo constitucional foi mencionado somente no relatório e na conclusão dos segundos embargos declaratórios opostos; e (b) a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido, e não ocorrer de forma reflexa, como o recorrente pretendeu (e-Doc. 46).



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico os supracitados óbices (e-Doc. 56).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se, quanto ao art. 277, § 4º, da CF/88, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (e-Doc. 20, e-fls. 6/10):



    “De plano, ressalto, conforme já alicerçado pelo juízo da origem, que o pedido de interceptação telefônica e de comunicações em fluxo, além do levantamento de sigilo de dados não se presta para acautelar a ordem pública, garantir a plena realização da instrução penal ou a aplicação da lei penal. Muito menos promover localização em tempo real de investigado, como expressamente ressalta o parquet ao efetuar seus pedidos (embora negue ser este o objetivo no recurso). A quebra de sigilo de comunicações, dados telefônicos e telemáticos autorizada judicialmente se presta à produção de provas que por outros meios não seria possível no bojo de investigação ou processo preexistente, dado o relevante caráter constitucional de proteção da intimidade das pessoas que norteia a aplicação da norma infraconstitucional que regulamenta o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, o artigo é esclarecedor o artigo 1º da Lei 9.296/96, ao mencionar que o objetivo das interceptações (aqui fazendo menção à generalidade do termo), reproduzindo expressões da Constituição Federal (art. 5º, inc. XII, “in fine”) é a produção de prova em investigação criminal (medida cautelar probatória) ou em instrução processual penal (medida cautelar incidental), mediante ordem judicial fundamentada e em segredo de justiça. 



    Importante mencionar que a Lei 13.344/16, trouxe ao ordenamento novos meios de investigação de dados, informações, cadastros e sinais, visando operacionalizar a investigações quando o caso envolver crimes de tráfico de pessoas, sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, extorsão qualificada pelo sequestro, extorsão mediante sequestro e o crime de envio irregular de criança ou adolescente para o exterior, este previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei incluiu os artigos 13-A e 13-B no Código de Processo Penal, viabilizando que membros do Ministério Público e Delegados se valham de poder requisitório para ter acesso aos meios técnicos adequados, através de sinais, informações ou outros instrumentos para fins de localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. 



    A interpretação restritiva do que foi tratado e definido pela Lei 13.344/16 afasta de plano a possibilidade de utilização da interceptação telefônica e de dados como meio de conseguir a localização do investigado por crimes de estupro e de sua esposa (que supostamente estaria coagindo testemunhas) em tempo real. O pedido formulado pelo parquet foi claro em sua petição sobre este objetivo vedado, admitido que o investigado e réu em processo de estupro de vulneráveis, com prisão preventiva decretada, está foragido. 



    De outro lado, temos os requisitos da interceptação telefônica definidos no art. 2º da Lei 9.296/96. In verbis:



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 



    Ou seja, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, e aqui tratamos da prova de eventual coação de testemunhas, não é possível a interceptação. In casu, de se perceber que há um limite para a definição do crime de coação de testemunhas no curso do processo segundo o art. 344 do Código Penal, que exige emprego de violência ou grave ameaça. E disso não temos sequer indício de que venha ocorrendo, sendo que o Ministério Público identificou pessoas que frequentavam a academia do investigado e que foram contatadas por ele ou pela esposa para que, aparentemente, prestassem declarações abonatórias no processo, não havendo qualquer registro de animosidade por parte do investigado ou de sua esposa. 



    Nitidamente, essa prova almejada pode ser obtida pelas declarações das testemunhas. O Ministério Público, ora corrigente, está supondo que ocorreram ameaças ou violência aptas a prejudicar a prova dos autos e que a interceptação de um número telefônico que, aparentemente, não é utilizado mais pelo investigado (pois não surtiu efeito a interceptação anteriormente autorizada), assim como da esposa do investigado (que não é ré no processo e não foi citada pelas vítimas como coautora ou partícipe) traria tais esclarecimentos. 



    De outro lado, temos que a esposa do investigado não está sendo investigada pela prática de crimes contra a dignidade sexual e nem se registra qualquer sinal de atuação ameaçadora praticada contra eventuais testemunhas ou vítimas dos crimes. 



    O processo criminal de estupro, pelo que se registra nos autos, foi amplamente noticiado, sendo certo que as vítimas, se já não compareceram todas ao processo, poderão ser identificadas no decorrer da persecução penal. 



    Assim, o princípio da subsidiariedade afasta a possibilidade de utilização da interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios legais disponíveis. É alçada a cautelar à exceção absoluta, conditio sine qua non para a apuração da infração, tidas nas buscas das provas como ultima ratio. 



    Não se descuida que pode haver casos em que a princípio se tenha a impressão de que as interceptações telefônicas sejam o único meio disponível. No entanto, com sua realização descobre-se que, na verdade, existiam outros meios eficientes para tanto. Em tal situação, segundo indica a jurisprudência do STJ, é possível que a Defesa discuta a ilicitude da prova advinda da interceptação nos casos em que possa elencar meios alternativos de produção de tais provas concretamente, o que revela a fragilidade da formulação do pedido de admissibilidade e concessão da medida de forma inadvertida.



    [...]



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores discute a possibilidade, inclusive, de renovações sucessivas e até autorização de 30 dias consecutivos de interceptação, motivadamente, quando a quantidade de investigados, complexidade do feito e demonstração de que a medida está surtindo efeitos probatórios, indicarem. Vide, sobre o tema: STF, HC 106.129, rel. Min Dias Toffoli, j. em 06/03/2012 e STJ, HC 144.136/SP, 5ª T., Rel. Min. Gurgel Faria, DJe 08/09/2015. No entanto, o prazo se conta com base no art. 10 do Código Penal, por se tratar de medida restritiva de direito previsto na Constituição Federal. 



    Dito isso, não se admite preclusão pro judicato no processo penal (art. 505 do CPC c/c art. 3º do CPP) contra uma garantia constitucional de sigilo das comunicações, que excepcionalmente pode ser afastada momentaneamente, de forma fundamentada e se imprescindível para garantir a produção de provas em investigação ou processo criminal. O magistrado, ao analisar o segundo pedido, corretamente considerou a prescindibilidade da medida à luz dos fatos (novos) narrados, o escoamento do prazo da primeira medida sem manifestação pela renovação e a própria instrumentalidade da forma (do ponto de vista do procedimento utilizado para atingir determinada finalidade ser eficaz, no caso a produção de uma prova que seria inviável de outra maneira legalmente admitida não foi possível, ou minimamente indicada com realizável, durante os primeiros 15 dias da interceptação autorizada). 



    Portanto, em síntese, considera-se correta a análise de que houve novo pedido de interceptação telefônica no processo, devendo ser analisado como tal, não estando o magistrado adstrito à decisão anterior que admitiu a medida investigativa por conta de preclusão. 



    Assim, consideramos correta a conclusão do juízo singular de que a medida é indevida pois visava a localização do investigado e as provas pretendidas poderiam ser produzidas por outro meio probatório (em especial a prova oral, havendo registro nos autos de Inquérito Policial de identificação das prováveis vítimas e sendo o fato amplamente noticiado na comunidade). 



    Da mesma forma, mostra-se indevida a investida do Ministério Público em desfavor da esposa do investigado, posto que não demonstrou que ela tenha atuado de forma criminosa visando coagir testemunhas ou vítimas de crimes em tese praticados pelo marido. Também não é admitida a interceptação telefônica como forma de se antecipar à prática criminosa, sendo raso o argumento de que o investigado estaria sujeito à reiteração criminosa (estupro de vulnerável) enquanto se afasta do distrito da culpa para evitar a prisão preventiva decretada, posto que o modus operandi indicado no Inquérito Policial e na denúncia refletem situação em que o investigado agia prevalecendo-se da sua condição de técnico esportivo e relação de confiança com os pupilos. 



    Por tais fundamentos, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”



    Depreende-se que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL firmado sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do RE 625.263 (Tema 661), Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, conforme se depreende de sua elucidativa ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).



    2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.



    3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.



    4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".” (RE 625.263, Rel.. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2022).



     Se não bastasse, observa-se que o acórdão recorrido ampara-se na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, de forma que, (a) as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas); e (b) sua reforma passa pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), a também inviabilizar o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, por oportuno e relevante, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao exame da matéria infraconstitucional tratada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, assim concluiu, no Recurso Especial 1.970.342/PR (e-Doc. 77, e-fls. 4/6):



    Conforme relatado, o agravante se insurge apenas contra o não reconhecimento da alegada ofensa ao art. 22 da Lei n. 12.965/2014, sob o fundamento de que se trata de dispositivo legal que estipula "menos requisitos para a autorização de acesso informacional". No entanto, o requerimento formulado no recurso especial diz respeito à necessidade de efetivo acesso às comunicações telemáticas e não ao mero acesso aos registros de conexão e de aplicações da internet. 



    Não obstante o amplo conceito de "aplicações da internet" trazido pelo marco civil da internet, que consigna no inciso VII do art. 5º da Lei n. 12.965/2014 ser "o conjunto de funcionalidade que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet", não é possível inserir no referido conceito a possibilidade de acesso às comunicações, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. 



    Nessa linha de intelecção, ainda que o acesso a dados telemáticos armazenados não se submeta propriamente à disciplina da Lei 9.296/1996, tem-se que não se submete igualmente ao disposto no art. 22 da Lei n. 12.965/2014, que diz respeito apenas aos registros de conexão e de aplicações da internet. 



    De fato, embora efetivamente não se trate de interceptação telefônica, a hipótese guarda relação com a intimidade, protegida pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Dessarte, a quebra do sigilo dos dados armazenados, somente pode ocorrer com autorização judicial devidamente motivada, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.965/2014. De fato, "consoante jurisprudência desta Corte, há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso a aplicações da internet. Em relação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos, as Leis n. 9.296/96 e n. 12.965/2014 restringem a possibilidade de quebra do sigilo. Exigem, para tanto, que haja decisão judicial, precedida de requerimento de autoridades específicas e em hipóteses limitadas. Já ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial, em hipóteses específicas". (AgRg no AREsp 1779786/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) 



    […]



    Nesse contexto, reitero que, embora a matéria em si seja eminentemente de direito, não se pode descurar que ela foi analisada com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluindo as instâncias ordinárias pela não demonstração da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou do acesso às comunicações telemáticas. Nesse contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente